Tribunal: TJMT
Processo: 1008079-94.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008079-94.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Anulação]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (ADVOGADO), HARDY KUDIESS - CPF: 274.435.310-87 (AGRAVANTE), NILTON KUDIESS - CPF: 383.537.330-72 (AGRAVANTE), ERIKA KUDIESS - CPF: 537.618.980-53 (AGRAVANTE), LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - CPF: 107.644.298-68 (ADVOGADO), GIAN CARLO LEAO PREZA - CPF: 950.997.861-20 (ADVOGADO), MARINO ROCHA DE ALMEIDA - CPF: 244.692.380-15 (AGRAVADO), VILSON ROCHA DE ALMEIDA - CPF: 244.678.390-20 (AGRAVADO), ODETE DE ALMEIDA - CPF: 582.022.181-87 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ESPOLIO DE ADOLF GEORG KUDIESS (TERCEIRO INTERESSADO), ESPOLIO DE registrado(a) civilmente como ESPOLIO DE ALSION ROCHA DE ALMEIDA - CPF: 074.328.440-20 (TERCEIRO INTERESSADO), WILER MARQUES RIBEIRO - CPF: 293.141.785-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESPOLIO DE registrado(a) civilmente como ALSION ROCHA DE ALMEIDA - CPF: 074.328.440-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESPONSABILIDADE SUCESSÓRIA. BLOQUEIO JUDICIAL E AVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS. MEDIDAS CONSERVATIVAS. PREMATURIDADE DA INSURGÊNCIA RECURSAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
:

1. Agravo de instrumento interposto pelos sucessores contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença de ação anulatória, determinou o bloqueio judicial de diversos bens imóveis constantes da partilha e respectiva avaliação, com vistas a assegurar a efetividade da execução.

II. Questão em discussão
:

2. A questão em discussão consiste em determinar se o bloqueio judicial e a avaliação de bens imóveis, enquanto medidas conservativas preparatórias, configuram antecipação indevida da constrição patrimonial que violaria os limites da responsabilidade sucessória estabelecidos pelos arts. 1.792 e 1.997 do Código Civil.

III. Razões de decidir
:

3. O bloqueio judicial e a avaliação constituem medidas meramente conservativas e preparatórias, que antecedem a determinação efetiva dos limites constritivos, sem importar em prejuízo imediato e irreversível ao patrimônio do devedor.

4. A alegação de excesso pressupõe a prévia definição do valor dos bens, elemento que somente será conhecido após a conclusão dos atos avaliatórios.

5. A insurgência recursal revela-se prematura, uma vez que a decisão agravada se limitou a determinar medidas conservativas, sem definir a extensão definitiva da constrição patrimonial.

6. Eventual excesso de constrição deve ser objeto de impugnação específica perante o juízo de origem, por meio dos instrumentos processuais adequados, após a avaliação dos bens. A análise da alegação de excesso de penhora em sede de agravo de instrumento importaria em supressão de instância.

IV. Dispositivo e tese
:

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “O bloqueio judicial e a avaliação de bens imóveis, enquanto medidas conservativas preparatórias ao cumprimento de sentença, não configuram antecipação indevida da constrição patrimonial, sendo prematura a alegação de violação aos limites da responsabilidade sucessória antes da definição do valor dos bens.”

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 1.792 e 1.997; Código de Processo Civil, arts. 319, V e 1.016.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1022826-83.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 17.12.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ÉRIKA KUDIESS
,
NILTON KUDIESS
e
HARDY KUDIESS
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, na fase de cumprimento de sentença prolatada nos autos da ação anulatória n. 0002646-44.1981.8.11.0041, proposta por
MARINO ROCHA DE ALMEIDA
,
VILSON ROCHA DE ALMEIDA
e
ESPÓLIO DE ALSION ROCHA DE ALMEIDA
, em que figura como assistente o
ESTADO DE MATO GROSSO
, determinou o bloqueio judicial de diversos bens imóveis, bem como a avaliação desses imóveis.

Em suas razões recursais, os agravantes sustentam que “
a responsabilidade de cada herdeiro, a teor dos artigos 1.997, do CC e 796, do CPC, corresponde ao valor atualizada que cada um recebeu por força da herança, e não o valor atual de mercado do bem imóvel em si
”.

Com base nesses fundamentos, requerem o provimento do recurso para limitar a responsabilidade dos agravantes à parcela recebida a título de herança, fixada em R$ 80.889,79 (oitenta mil, oitocentos e oitenta e nove reais e setenta e nove centavos) para cada beneficiário.

Indeferido o efeito suspensivo pleiteado (Id. 275171398).

Contrarrazões apresentadas pelos agravados MARINO ROCHA DE ALMEIDA, VILSON ROCHA DE ALMEIDA e ESPÓLIO DE ALSION ROCHA DE ALMEIDA no Id. 277917883, com preliminar de impugnação ao valor atribuído ao recurso e, no mérito, pelo não provimento do agravo de instrumento.

Sem contrarrazões do agravado, ESTADO DE MATO GROSSO (certidão de transcurso de prazo, Id. 286950393).

O órgão ministerial se manifestou no Id. 287487363, apontando a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório.

V O T O – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR ATRIBUÍDO AO RECURSO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Os agravados MARINO ROCHA DE ALMEIDA, VILSON ROCHA DE ALMEIDA e ESPÓLIO DE ALSION ROCHA DE ALMEIDA, em suas contrarrazões recursais, sustentam que o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) atribuído ao recurso não corresponde ao montante executado, que ultrapassaria, segundo afirmam, o valor de R$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais).

No caso, os agravados estariam impugnando o “valor da causa” constante no sistema do Processo Judicial Eletrônico, uma vez que não houve indicação de qualquer valor no corpo do recurso.

De todo modo, a exigência de atribuição de valor à causa (Código de Processo Civil, art. 319, V) não se aplica ao agravo de instrumento, mas tão somente às petições iniciais.

O art. 1.016 do Código de Processo Civil, que enumera os requisitos do agravo de instrumento, dispõe que:

“
Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos:

I - os nomes das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido;

IV - o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo
.”

Assim, eventual equívoco cometido pelos agravantes na indicação de “valor da causa” no sistema do Processo Judicial Eletrônico não autoriza o acolhimento da preliminar suscitada, uma vez que aquele não é requisito do agravo de instrumento.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar arguida pelos agravados MARINO ROCHA DE ALMEIDA, VILSON ROCHA DE ALMEIDA e ESPÓLIO DE ALSION ROCHA DE ALMEIDA.

V O T O – MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
ÉRIKA KUDIESS
,
NILTON KUDIESS
e
HARDY KUDIESS
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, na fase de cumprimento de sentença prolatada nos autos da ação anulatória n. 0002646-44.1981.8.11.0041, proposta por
MARINO ROCHA DE ALMEIDA
,
VILSON ROCHA DE ALMEIDA
e
ESPÓLIO DE ALSION ROCHA DE ALMEIDA
, em que figura como assistente o
ESTADO DE MATO GROSSO
, determinou o bloqueio judicial de diversos bens imóveis, bem como a avaliação desses imóveis.

A controvérsia recursal se refere à limitação da responsabilidade sucessória aos valores efetivamente recebidos pelos herdeiros, conforme disciplinado pelos arts. 1.792 e 1.997 do Código Civil.

O art. 1.792 do Código Civil estabelece que o herdeiro não responde por encargos superiores às forças da herança, incumbindo-lhe a prova do excesso. O art. 1.997, por sua vez, dispõe que a herança responde pelas dívidas do falecido, mas, feita a partilha, os herdeiros respondem proporcionalmente à parte que lhes coube.

Na origem, o d. Juízo
a quo
determinou o bloqueio de bens imóveis e a avaliação desses imóveis, nos seguintes termos:

“
Portanto, determino o bloqueio judicial na matrícula dos imóveis relacionados na partilha, constantes no ID 125409978, págs. 06/15, bem como e avaliação dos bens por meio de oficial de justiça.

Para tanto, expeça-se carta precatória às comarcas abaixo relacionadas, para que seja realizada a averbação de bloqueio judicial nas matrículas, bem como a avaliação.

Imóvel n° 01: Apartamento n° 405, Edifício Iguassú, registrado no Registro de Imóveis da 1º Zona de Porto Alegre/RS, Livro n° 02, fl. 1, matrícula n° 23646, matriculado no Sistema Torrens, sob o n° 46.010;

Imóvel 02: terreno situado na Praia de Xangri-lá, no distrito de Capão da Canoa, no Município de Osório/RS, registro no Registro de Imóveis de Osório/RS, livro n° 2, fl. 1, matrícula n° 9852;

Imóvel 03: terreno situado na Praia de Xangri-lá, no distrito de Capão da Canoa, no Município de Osório/RS, registro no Registro de Imóveis de Osório/RS, livro n/ 2, fl. 1, matrícula n° 3948;

Imóvel 04

a) terreno situado na Praia de Xangri-lá, no distrito de Capão da Canoa, no Município de Osório/RS, constituído pelos lotes ns. 5, 6, 23 e 34, da quadra 2, do Bloco ‘AB’, ou quadra 2-AB, do loteamento respectivo, fazendo frente à Rua 1-A, a leste, onde mede 24m; e frente à Rua Três, ao oeste, onde também mede 24 metros, com o comprimento de 65 metros, em ambos os lados, confrontando-os ao norte, por um lado, com os lotes ns 7 e 22; e pelo outro lado ao sul, com os lotes 24 e 25 com a área total de 1560,00 metros quadrados;

b) um prédio de alvenaria, registrado no Registro de Imóveis de Osório/RS, livro n° 2, fls. 1 a 3, matrícula n° 3710;

Imóvel 05: unidade autônoma n° 1206, do Edifício Garage Santa Rita, n° 140, Praça Dom Feliciaro, localizada no 11° andar ou 13° pavimento, em Porto Alegre/RS, escritura pública n° 10.119, livro n° 29-A, fls. 014 e 015, no 10º Tabelionato de Porto Alegre/RS, registrado no Registro de Imóveis da 1ª Zona de Porto Alegre/RS, livro n° 2, matrícula 4/15031;

Imóvel 06: box n° 1211, Edifício Garage Santa Rita, n° 140, Praça Dom Feliciano, localizada no 12° andar ou 14° pavimento, em Porto Alegre/RS, registrado no Registro de Imóveis da 1º Zona de Porto Alegre/RS, no livro 2, matrícula R.2/43.133;

Imóvel 07:

a) apartamento n° 802, Edifício Olympicus, situado na Comarca de Passo Fundo/RS, Rua Paissandú, 1616, localizado no sétimo andar, registrado no Registro de Imóveis de Passo Fundo/RS, livro 2, fl. 1m matrícula n° 32.271;

b) espaço-estacionamento, box 23, Edifício Olympicus, situado na Comarca de Passo Fundo/RS, Rua Paissandú, 1616, localizado no andar térreo, registrado no Registro de Imóveis de Passo Fundo/RS, livro 2, fl. 1, matrícula 32236;

c) espaço-estacionamento, box 28, Edifício Olympicus, situado na Comarca de Passo Fundo/RS, Rua Paissandú, 1616, localizado no andar térreo, registrado no Registro de Imóveis de Passo Fundo/RS, livro 2, fl. 1, matrícula 32241;”
(autos de origem, Id. 184632268 – Págs. 2/4).

In casu
, o bloqueio judicial e a avaliação dos bens imóveis relacionados na partilha constituem medidas conservativas que visam assegurar a efetividade da execução, sem importar, neste momento, em qualquer prejuízo imediato e irreversível ao patrimônio dos agravantes, mormente quando se considera que, caso ao final seja reconhecida a limitação da responsabilidade ao valor efetivamente recebido a título de herança, os atos executivos deverão observar tais limites.

É sabido que o bloqueio judicial e a avaliação constituem medidas preparatórias que antecedem a determinação efetiva dos limites constritivos. A alegação de excesso pressupõe a prévia definição do valor dos bens, elemento que somente será conhecido após a conclusão dos atos avaliatórios.

Assim, eventual excesso de constrição deve ser objeto de impugnação específica perante o d. Juízo
a quo
, por meio dos instrumentos processuais adequados, após a avaliação dos bens penhorados.

Logo, a insurgência recursal se revela prematura, uma vez que a decisão agravada se limitou a determinar medidas conservativas, sem definir, contudo, a extensão definitiva da constrição patrimonial.

Ademais, a análise da alegação de excesso de penhora, em sede de agravo de instrumento, importaria em supressão de instância.

“
O alegado excesso de penhora não foi objeto da decisão agravada e a análise da matéria em grau de recurso implica em supressão de instância
.” (TJ-MT, N.U 1022826-83.2024.8.11.0000, Rel. Desa. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 17.12.2024, publicado no DJE em 21.1.2025).

A partir dessas premissas, a manutenção da decisão é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025